Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-98.2018.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008014-98.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), RIVAEL FRANCISCO BRUNO - CPF: 773.885.001-97 (EMBARGANTE), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), RIVAEL FRANCISCO BRUNO - CPF: 773.885.001-97 (EMBARGADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO –
ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. São recursos de fundamentação vinculada, que não se destinam à reanálise ou novo julgamento do mérito da causa.

No caso em análise, verificou-se erro material no dispositivo do acórdão de ID 219840689, uma vez que, embora a fundamentação tenha acolhido os embargos quanto à retenção da taxa de fruição, à responsabilidade pelos IPTUs e à incidência dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, o dispositivo consignou apenas esta última determinação.

Com fundamento no art. 1.022, inciso III, do CPC, acolhem-se os embargos para sanar o vício material.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra o acórdão de ID 219840689, que acolheu os embargos declaratórios de ID 203988161.

Aduz, em síntese, que houve erro material ou omissão no dispositivo do acórdão, pois constou apenas a alteração quanto a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Argumenta que na fundamentação foi autorizada a retenção dos IPTU’s relativos ao imóvel objeto da lide e a retenção da taxa de fruição, desde a data da inadimplência até a efetiva desocupação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que o vício seja sanado, a fim de que
a parte dispositiva esteja em consonância com a fundamentação do acórdão recorrido.

Sem contrarrazões (ID 219494185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Analisando o acórdão recorrido (ID 219840689), se observa na fundamentação que o colegiado foi claro no sentido de acolher os embargos quanto a retenção da taxa de fruição de 0,5% (zero virgula cinco por cento), a retenção dos IPTUs e aplicação de juros moratórios somente após o trânsito em julgado, todavia, no dispositivo constou apenas a última determinação.

Portanto, de fato há erro material no dispositivo do acórdão de ID 219840689, impondo o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar o vício, a teor do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
e
acolho
os Embargos de Declaração de ID 221401173 para corrigir o erro material no acórdão de ID 219840689, fazendo constar o dispositivo nos seguintes termos:

“
Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar os vícios alegados, a fim de conhecer dos Recursos de Apelação e
desprover
o apelo de Rivael Francisco Bruno e
prover
o apelo da construtora SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
determinando
:
1)
que o IPTU seja de responsabilidade do promitente-comprador (Embargado), desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem;
2)

a retenção da taxa de fruição, desde a data da inadimplência até a efetiva desocupação; e,
3)

os juros de mora dos valores a serem devolvidos ao Embargado, incidam a partir do trânsito em julgado.
”

No mais, permanece inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024